Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716954-87.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELDA LIMA DA SILVA RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Hipótese de embargos à execução com o objetivo de exigir crédito instrumentalizado por nota promissória. 2. Para o ajuizamento de execução com o objetivo de exigir crédito respaldado em notas promissórias é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente. 2.1. Inexiste, no entanto, óbice à discussão a respeito da causa debendi em sede de embargos à execução. 3. A alegação de não prestação de serviço consubstancia, em tese, fato extintivo, impeditivo ou modificativo ao exercício da pretensão insatisfeita atribuída ao credor, matéria que deve ser suscitada e comprovada pelo devedor, o que não ocorreu no caso ora em análise. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), e 210 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado não respeitou o prazo de decadência de 3 (três) anos para a cobrança de notas promissórias vencidas, o qual deveria ter sido conhecido de ofício; c) artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve, de fato, a prestação do serviço em discussão. Acrescenta que a ausência de impugnação específica dos fatos tem amparo legal em razão de ser a recorrente patrocinada pela curadoria especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), e 210 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou que “não consta na apelação o requerimento a respeito do reconhecimento do transcurso de eventual prazo prescricional ou decadencial. Assim, não há dúvida de que a ora embargante pretende veicular matéria nova” (ID 23357958). Logo, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025